Tribunal: TJSP
Processo: 2047274-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de Fazer - Decisão que determinou ao agravante a comprovação no prazo de 15 dias do ressarcimento à Santa Casa no valor de R$159.203,43, sob pena de sequestro de verbas públicas – Inviabilidade - O conjunto fático-probatório dos autos comprovam os gastos pela Irmandade da Santa Casa de São Carlos pelo ato cirúrgico e serviços médicos hospitalares em cumprimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de Fazer - Decisão que determinou ao agravante a comprovação no prazo de 15 dias do ressarcimento à Santa Casa no valor de R$159.203,43, sob pena de sequestro de verbas públicas – Inviabilidade - O conjunto fático-probatório dos autos comprovam os gastos pela Irmandade da Santa Casa de São Carlos pelo ato cirúrgico e serviços médicos hospitalares em cumprimento de tutela de urgência que deveria ter sido cumprida pelo ente público municipal – Entretanto, o sequestro de verbas públicas deve ser afastado por ora. - Medida excepcional, por comprometer as atividades do ente público – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido, afastando eventual sequestro de verba púlbica.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000399399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047274-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, é agravada CLEONICE PALACIO NOGUEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
parcialmente provido, por maioria de votos. Declarará voto contrário o
Desembargador Ricardo Dip, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2047274-28.2020.8.26.0000
Agravante: Município de São Carlos
Agravado: Cleonice Palacio Nogueira
Interessado: Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Carlos
Comarca: São Carlos
Voto no 17.378
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de Fazer -
Decisão que determinou ao agravante a comprovação
no prazo de 15 dias do ressarcimento à Santa Casa no
valor de R$159.203,43, sob pena de sequestro de
verbas públicas – Inviabilidade - O conjunto fático-
probatório dos autos comprovam os gastos pela
Irmandade da Santa Casa de São Carlos pelo ato
cirúrgico
e
serviços
médicos
hospitalares
em
cumprimento de tutela de urgência que deveria ter sido
cumprida pelo ente público municipal – Entretanto, o
sequestro de verbas públicas deve ser afastado por
ora. - Medida excepcional, por comprometer as
atividades do ente público – Decisão parcialmente
reformada – Recurso parcialmente provido, afastando
eventual sequestro de verba púlbica.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, em face da r. decisão dos autos no
1012527-54.2019.8.26.0566, Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela,
proposta por CLEONICE PALACIO NOGUEIRA, em face do munícipio ora agravante,
que às fls.108, a juíza a quo, determinou ao agravante a comprovação no prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15 dias do ressarcimento à Santa Casa do valor de R$159.203,43, sob pena de
sequestro de verbas públicas, conforme a seguir:
“Vistos. Diante do não cumprimento da antecipação da
tutela deferida, pela r. decisão encaminhada a estes
autos (fls. 64/67), proferida pelo MM. Juiz de Direito
Plantonista, foi determinada à Santa Casa que realizasse
a cirurgia de urgência de que necessitava a parte autora,
tendo sido atribuído à Prefeitura Municipal a responsabilidade financeira, ainda que mediante
ressarcimento "a posteriori". Conforme manifestação de
fl. 107 e documentação encaminhada aos autos, a autora
realizou o procedimento cirúrgico prescrito. A Santa Casa
de Misericórdia de São Carlos apresentou descritivo da
conta de prestação de serviços médico-hospitalar e notas
fiscais, comprovando que os gastos com o procedimento
cirúrgico totalizaram a quantia de R$159.203,43. Assim,
ante a r. decisão acima mencionada e, tendo a Santa
Casa de Misericórdia de São Carlos comprovado ter
despendido o valor aqui cobrado, resta claro seu direito
de receber do ente público municipal, que deveria ter
cumprido a obrigação fixada nesta ação. Ante o exposto,
determino ao Município de São Carlos que comprove nos
autos, no prazo de 15 dias, o ressarcimento à Santa
Casa do valor de R$159.203,43, sob pena de sequestro
de verbas públicas para tal finalidade. Intimem-se.”
Alega o agravante em síntese que, tendo em vista a
cirurgia realizada em 30/12/2019, pela Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, foi
atribuída responsabilidade pelos custos à agravante, mediante ressarcimento dos
custos pelo procedimento particular no valor de R$ 159.203,43. Aduz que a
determinação de ressarcimento não pode ser cumprida, haja vista que a Santa Casa
de São Carlos não é parte no feito. Relata que, possui convênio com a Santa Casa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para procedimentos de urgência.
Requer o agravante, o provimento do presente recurso
de agravo de instrumento, para anular a r. decisão agravada, a fim de que o
ressarcimento seja realizado em outra sede adequada.
O recurso foi recebido com a concessão do efeito
suspensivo às fls.29.
Contraminuta apresentada pela Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de São Carlos, às fls.33/49.
Contraminuta apresentada por Cleonice Palácio Nogueira
às fls. 51/56.
É o relatório.
O presente agravo comporta parcial provimento.
Preliminarmente, ressalta-se que a decisão em sede de
plantão judiciário, proferida do ilustre magistrado Dr. Daniel Felipe Scherer
Borborema, às fls. 64/67 dos autos principais bem destacou o descumprimento pelo
réu, ora agravante, da ordem judicial (fls.35/36 que já havia concedido a antecipação
da tutela e determinado ao agravante que realizasse o procedimento descrito na inicial
em 5 dias sob pena de sequestro de verba pública) e fundamentou nos seguintes
termos:
“[...] A fim de efetivar a tutela provisória de urgência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determino à Santa Casa que realize a cirurgia que
constitui objeto da decisão de págs.35/36 do processo de
origem, acima transcrita, e atribuo à Prefeitura
Municipal a responsabilidade financeira, ainda que
mediante ressarcimento a posteriori [...]” grifo nosso.
No caso sub judice, foi realizada em caráter de urgência
a cirurgia, objeto da lide principal, com a devida comprovação dos custos despendidos
em decorrência do ato cirúrgico e serviços médicos-hospitalares por parte da
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, no importe de R$
159.203,43 (Descritivo da conta prestação de serviços médicos e hospitalares fls.
71/76 dos autos principais), que repita-se, atuou em estrito cumprimento à decisão
judicial que deferiu a tutela de urgência, haja vista o perigo de dano irreparável
demonstrado nos autos de origem.
Nestas condições, dentro do livre convencimento
motivado, não vislumbro desacerto da r. decisão de primeiro grau, quanto ao prazo de
15 dias para o efetivo ressarcimento.
Entretanto, o sequestro de verba pública, além de
excepcional, é meio de coerção, não sendo eficaz para ressarcimento de valores
despendidos, como no caso concreto.
Nesse sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER Fornecimento de medicamentos e insumos
para tratamento de Diabetes Mellitus tipo 1. Direito à
saúde. Tutela de urgência deferida para determinar ao
ente estadual o fornecimento dos medicamentos e
insumos prescritos à autora. Decisão liminar, no entanto,
reiteradamente descumprida pelo Poder Público. R.
decisão agravada que indeferiu o sequestro de verbas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
públicas.
Excepcionalidade
da
medida,
por
comprometer as atividades do ente público. Bloqueio
(sequestro) de verbas públicas, porém, que deve ser
afastado
por
ora.
Medida
excepcional,
por
comprometer as atividades do ente público, que não
abrange as hipóteses de reembolso. Caráter não
indenizatório da ação de obrigação de fazer. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento 2197082-15.2017.8.26.0000; Relator (a):
Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
25/04/2018 g.n.)"
Ressalta-se, por oportuno, que em sede de recurso de
agravo de instrumento, não cabe adentrar em questões que não foram abarcadas
pela decisão agravada.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar
o julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados
nas razões recursais.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para que o agravante comprove nos autos o ressarcimento, objeto da lide, no prazo
de 15 dias, ficando afastado o sequestro de verbas pública.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo 2047274-28.2020.8.26.0000
Procedência: São Carlos
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.189)
Agravante:
Município de São Carlos
Agravada:
Cleonice Palácio Nogueira
Interessada: Irmandade Santa Casa de Misericórdia de
São Carlos
DECLARAÇÃO DE VOTO:
1.
Noticiando o diagnóstico de cinco aneurismas na
região
cerebral,
Cleonice
Palácio
Nogueira
ajuizou
obrigação de fazer contra a Municipalidade de São Carlos
visando à imediata realização de uma cirurgia vascular
para o tratamento de sua enfermidade.
2.
Exame dos autos referenciais permite aferir que o
pedido de tutela provisória formulado na inicial da
obrigação de fazer foi deferido em 19 de dezembro 2019,
fixando-se o prazo de cinco dias para a realização do
procedimento cirúrgico (e-págs. 35-6 dos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo de conhecimento).
3.
Transcorrido
o
prazo
sem
resposta
da
Municipalidade requerida, obteve a demandante, por meio
do sistema de plantão, determinação judicial para que a
Santa Casa de Misericórdia realizasse a cirurgia, atribuindo-se à Municipalidade requerida a responsabilidade financeira, ainda que mediante
posterior ressarcimento (e-págs. 90-3).
Noticiando
o
cumprimento
da
determinação
judicial, aos 7 de janeiro de 2020, peticionou a Santa
Casa de Misericórdia o pagamento de R$159.203,43 (e-
págs. 39-41 da ação cognitiva)
Aos 5 de março seguinte, o M. Juízo de origem
determinou que a Municipalidade requerida comprovasse
o ressarcimento dos valores no prazo de 15 dias, sob
pena de sequestro das verbas públicas (e-pág. 108).
Contra essa decisão interpôs o Município são-
carlense o presente agravo de instrumento.
4.
O bloqueio monetário para atuar comando judicial
de fornecimento de medicações e insumos objeto de mora
da administração, suposto se afiram esse retardamento
qualificado e o risco à saúde do beneficiário, guarda
correspondência com, de um lado, a salvaguarda de
maior bem jurídico (o da vida e o da saúde da pessoa
humana) e, de outro lado, com o objetivo de efetividade
da Justiça, para não dizer mesmo com o de sua própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dignidade.
Lê-se no caput e no parágrafo único do art. 497 do
Código de processo civil:
“Na ação que tenha por objeto a prestação de
fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o
pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
Parágrafo único -Para a concessão da tutela
específica destinada a inibir a prática, a reiteração
ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção,
é irrelevante a demonstração da ocorrência de
dano ou da existência de culpa ou dolo”
A
esses
dispositivos
se
ajusta
o
bloqueio
pecuniário para assegurar o resultado prático equipolente
à ordem de gratuito fornecimento das medicações (vidē, a
propósito, AgR no RMS 44.502 -STJ, j. 18-6-2014).
5.
A jurisprudência do STJ, a quem compete a
custódia derradeira das normas subconstitucionais de
caráter nacional, solidou, em recurso especial de
caráter repetitivo, em que
“Tratando-se de fornecimento de medicamentos,
cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação
de
suas
decisões,
podendo,
se
necessário,
determinar até mesmo, o sequestro de valores do
devedor
(bloqueio),
segundo
o
seu
prudente
arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se, por fim, que a medida necessária à
efetivação da tutela específica ou à obtenção do
resultado prático equivalente, deve ser concedida
apenas em caráter excepcional, onde haja nos
autos comprovação de que o Estado não esteja
cumprindo a obrigação de fornecer os medicamentos pleiteados e a demora no
recebimento acarrete risco à saúde e à vida do
demandante.” (REsp 1.069.810, j. 23-10-2013
os
destaques não são do original).
No mesmo sentido:
“(...) é admitido o bloqueio de verbas públicas e
a fixação de multa diária a fim de compelir a
Administração Pública a cumprir a ordem judicial
que concede medicamento ou tratamento médico a
particular” (AgR no AgR no AREsp 498.758, j.
21-8-2014 grifo nosso)
6.
Relevam, todavia, os argumentos fazendários de
(i) não ser o nosocômio parte na presente demanda, (ii)
ao par de ter indicado os valores de modo unilateral, (iii)
adotando como parâmetro preços que seriam cobrados
para o tratamento de um paciente particular e não pelo
fornecido pelo Sistema Único de Saúde -SUS.
E,
diante
da
controvérsia
dessas
alegações,
cumpre reconhecer que o ressarcimento da quantia
despendida não pode ser acolhido neste momento, sob
pena de violação aos princípios da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal, devendo ser
manejado em ação própria.
7.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO
ISSO,
por
esses
fundamentos,
dou
provimento ao recurso fazendário.
É como voto
Des. RICARDO DIP -
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO LOPES THEODOSIO
10CEE3AF
8
12
Declarações de
Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
10D0E9DE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2047274-28.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.